Tribunal: TCU
Processo: 020.742/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9867/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado o exame dos atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.742/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Saulo Jardim de Araujo (XXX.263.937-XX); Shirley de Azevedo Morais (XXX.358.406-XX); Silvana Lazaro Rapizo (XXX.299.897-XX); Stefania Sansone Bosco Giglio (XXX.496.657-XX); Stella Velloso Ramos e Silva (XXX.726.917-XX); Suely Conceicao Alves da Silva (XXX.961.017-XX); Sunshine Pessanha Chagas Carneiro (XXX.970.187-XX); Suzana Cortez Moraes Querette (XXX.423.884-XX); Tadeu Carvao Ribeiro (XXX.399.687-XX); Taiana de Araujo Machado (XXX.175.427-XX); Taise Argolo Sena (XXX.858.065-XX); Talita Reis Antunes Pereira (XXX.608.237-XX); Talita da Silva Campelo (XXX.714.187-XX); Tamara Nunes da Cunha Moreira (XXX.094.466-XX); Tatiana Chaves Lorencatto (XXX.787.127-XX); Tatiane Cruz Leal Costa (XXX.374.647-XX); Taylisi de Souza Correa Leite (XXX.075.118-XX); Thais de Lima Silva (XXX.802.081-XX); Thayna Sisnande dos Santos Souza (XXX.746.127-XX); Thayse Pinheiro da Costa Faria (XXX.130.007-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.